Tribunal: TJDFT
Processo: 0737228-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0737228-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA DE CASTRO BICALHO AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANDREA DE CASTRO BICALHO contra decisão proferida pelo d. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, em fase de liquidação de sentença por arbitramento, determinou a produção da prova pericial para realização de cálculos atuariais, prova essa vindicada pela parte ré CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. Em suas razões recursais (ID 50965153), a agravante informa e sustenta, em singela síntese, que a perícia contábil para cálculos atuariais referente aos percentuais aplicados no reajuste de planos de saúde foi pleiteada com base nos temas 952 e 1016, ambos do colendo STJ, os quais não teriam aplicabilidade aos planos de autogestão, como é o caso dos autos. Pondera ter apresentado laudo contábil pormenorizado emitido por profissional especializado e habilitado, tendo a seguradora Agravada se limitado a apresentar alegações e documentos genéricos, sem se desincumbir do ônus de impugnação específica, de modo que os valores apresentados pela Agravante teriam se tornado incontroversos. Sob a ótica da utilidade e urgência no enfretamento imediato da matéria versada, aduz que a manutenção do decisum resultará na realização de perícia desnecessária com consequente perda do objeto recursal. Defende a atribuição de efeito suspensivo ao recurso tendo em vista que a realização da perícia “pode lhe causar lesão grave e de difícil reparação e podendo favorecer aos Agravados revéis em suas obrigações de forma indevida”. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna seja reformada a decisão agravada, com a homologação dos cálculos apresentados pela Agravante. Preparo recolhido (ID 49134278). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na espécie, não vislumbro, ao menos em juízo de cognição sumária, presentes elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito vindicado. Eis, por oportuno, o teor da decisão agravada, in verbis: “Tendo em vista o trânsito em julgado a respeito dos parâmetros necessários à liquidação da sentença e a controvérsia havida entre as partes, revela-se impositiva a produção da prova pericial requerida pela parte ré. Considerando a natureza atuarial da perícia objeto da lide, nomeio perito do Juízo o Sr. GUSTAVO HENRIQUE FERNANDES, gustavo@ghct.com.br, CPF n. 036.611.716-58. Intimo as partes para indicarem assistentes técnicos, caso queiram, ou arguam a suspeição/impedimento do expert, se for o caso, no prazo comum de 15 (cinco) dias úteis, conforme o art. 465, § 1o, do NCPC. Preclusa a presente decisão, intime o perito para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresente proposta fundamentada de honorários, os quais serão custeados pela parte ré, conforme determinado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo: na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). Em seguida, caso não haja impugnações à proposta, intime-se a parte requerida para adiantar o valor dos honorários, realizando o depósito no prazo de 05 (cinco) dias úteis, eis que se trata do responsável pelo pagamento, diante da sucumbência. Recolhidas as custas, intime-se o Perito para que dê início aos trabalhos. Concluída a prova técnica, dê-se vista às partes, pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, §1o do CPC." A Agravante, em sua peça de inconformismo, pretende obstar a realização de perícia contábil para cálculos atuariais referente aos percentuais aplicados no reajuste de planos de saúde, cujo processo se encontra em fase de liquidação por arbitramento de sentença que condenou CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL à restituição de indébito decorrente de reajuste abusivo das mensalidades. Da análise dos documentos e das argumentações expostas pela Agravante, e em um exame perfunctório da questão posta “sub judice”, entende-se que a determinação de perícia atuarial se revela, “prima facie”, condizente com os parâmetros delineados no acórdão n. 1165978, proferido na fase de conhecimento (ID 135570812 do processo referência), cujo dispositivo ora transcrevo, in verbis: “Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a r. sentença, declarar abusivo o reajuste praticado determinando que a restituição dos valores pagos pela Autora a partir de junho de 2017 e que excedam a mensalidade calculada com base no índice de reajuste atuarialmente adequado e razoável a ser apurado em sede de liquidação de sentença.” Outrossim, diverso da argumentação recursal, verifica-se que, ressalvada unicamente a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, os planos de autogestão não escapam à observância dos temas 1016/STJ e 952/STJ, assim enunciados: TEMA 1016 DO STJ (a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias. TEMA 952 DO STJ O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. No mais, importa elucidar que, de forma diversa do que sustentado pela recorrente, os valores apresentados pela exequente não se tornam incontroversos pela falta de impugnação específica dos seus cálculos e de demonstração imediata do valor que o executado reputa correto, visto caracterizar efeito próprio do cumprimento de pagar quantia certa e da ação de execução (art. 525, §§ 4o e 5o, e art. 917, §§ 3o e 4o, do CPC). Com efeito, cuidando-se de valor a ser liquidado por arbitramento, conforme definido na decisão de ID 160584430 do processo referência, a apuração do valor exequendo é disciplinada pelo art. 510 do CPC, que vem sendo observado integralmente pelo d. Juízo a quo. Eis o teor do dispositivo: Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial. Não bastasse isso, o laudo pericial não consubstancia prova tarifada, de modo que suas conclusões podem ou não ser acatadas pelo julgador (art. 476 c/c art 371, ambos do CPC). Portanto, em um exame prefacial da questão posta “sub judice”, constata-se que a realização de perícia atuarial foi determinada em observância ao procedimento de liquidação por arbitramento e, sobretudo, dentro dos limites definidos no título judicial exequendo. Mutatis mutandis, colaciono em reforço precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERCENTUAL DE REAJUSTE DE MENSALIDADE. PLANO DE SAÚDE. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM SENTENÇA. PERÍCIA ATUARIAL. NÃO OBSERVÂNCIA. IMPUGNAÇÃO DO LAUDO. OFENSA À COISA JULGADA. CONSTATADA. DECISÃO REFORMADA. (...) 2. No cumprimento de sentença, o percentual a ser aplicado para a correção da mensalidade do plano de saúde deve observar estritamente o comando judicial, não sendo possível inovar quanto ao que estabelecido no título executivo, sob pena de violação da coisa julgada. 3. Se o título executivo, na parte dispositiva, expressamente registrou a necessidade de realização de cálculos atuariais na fase de liquidação para apuração do reajuste, o índice apontado em sede de tutela provisória não pode ser tido como definitivo, sob pena de violação à coisa julgada. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1413222, 07009580720228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ÍNDICE DE REAJUSTE. ÚLTIMA FAIXA ETÁRIA. VARIAÇÃO ACUMULADA ENTRE FAIXAS. RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 63/03 DA ANS. PERÍCIA ATUARIAL. I - Na demanda, determinou-se o recálculo do índice de reajuste da mensalidade do plano de saúde da autora, referente à última faixa etária (59 anos), para adequá-lo à RN no 63/03 da ANS, a qual prevê que (i) o valor da última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira e (ii) a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas. II - A apuração da "variação acumulada entre faixas", prevista na RN no 63/03 da ANS, é um conceito técnico-matemático e o estabelecimento de um índice razoável de reajuste para a última faixa etária não depende apenas do cômputo de percentuais, mas também dos valores pecuniários das demais faixas etárias, em razão da solidariedade intergeracional e dos parâmetros atuariais do grupo segurado, razão pela qual é necessária a realização de perícia atuarial para a liquidação da r. sentença. REsp 1568244/RJ. Reforma parcial da r. decisão agravada. III - Agravo de instrumento parcialmente provido.” (Acórdão 1278969, 07159841620208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 11/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ÍNDICES APLICÁVEIS. CONTRATO ALTERADO JUDICIALMENTE. CÁLCULOS ATUARIAIS. LAUDO PERICIAL. METODOLOGIA. A definição, por cálculo atuarial, dos percentuais de reajustes das mensalidades do plano de saúde, conforme determinada na ação de conhecimento atende o comando exarado na sentença. (...) 7. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1263942, 07046802020208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 05 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator